Tribunal: TJDFT
Processo: 0709794-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709794-95.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA NASCIMENTO DE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA NASCIMENTO DE SOUZA SILVA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0701698-37.2024.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187979122 no processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, em favor do agravante, o medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg, por entender ser necessário a nota técnica do NATJUS. Na oportunidade, ressaltou que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, após a manifestação do d. membro do parquet, no prazo de 02 (dois) dias, os autos deverão retornar imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. Em suas razões recursais (ID 56863909), a agravante sustenta, em síntese, que tem 26 (vinte e seis) anos de idade e fora diagnosticada com Linfoma de Hodgkin clássico EC IVB (CID C81.9), sendo imprescindível o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE, registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, para o seu tratamento da saúde. Menciona que o relatório médico acostado aos autos, atesta a eficácia, a adequação, a segurança e a imprescindibilidade do tratamento pretendido, além da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis pelo SUS. Assevera que o medicamento pleiteado tem registro na ANVISA, porém ainda não está padronizado nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte agravante. Tece arrazoado jurídico acerca da obrigação estatal na disponibilização de tratamento com o medicamento de alto custo aos cidadãos. Defende que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 do STJ). Discorre acerca da urgência e do perigo de dano, tendo em vista o risco de agravamento do seu estado de saúde, em razão da probabilidade de progressão da doença, caso haja demora no atendimento da pretensão. Postula, por fim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja o DISTRITO FEDERAL compelido a disponibilizar, no prazo de 10 (dias) dias, o medicamento PEMBROLIZUMABE, nos termos prescritos pelo médico assistente, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada antecipadamente. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante (ID 187979122 dos autos de origem). Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 56921028, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O juízo a quo encaminhou a Nota Técnica emitida pelo NATJUS (ID 57238308) e informou a prolação de nova decisão (ID 57364620), que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. A agravante apresentou petitório sob o ID 57550728, manifestando pela perda do objeto recursal. Em contrarrazões (ID 57586263), o Distrito Federal argui, em preliminar, a perda superveniente do interesse recursal. No mérito, sustenta que a aplicação do Tema n. 106 do STJ somente se dará quando restar devidamente comprovado que a agravante atende a todos os critérios da tese, quais sejam, a hipossuficiência financeira, a imprescindibilidade do fármaco e a presença de registro na ANVISA. Ao final, postula o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que a decisão agravada (ID 187979122 no processo de origem) objeto do presente agravo de instrumento fora completamente reconsiderada pelo juízo a quo. Segundo o disposto no artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, a reconsideração da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, consoante professa a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. FOLHA DE RESPOSTA. RASURA. APRESENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PARTICIPAÇÃO. DEMAIS ETAPAS. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. Decisão agravada reformada em parte implica a perda superveniente do objeto e a prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. 2. Se a próxima etapa do certame ainda não tem data certa para ocorrer, afasta-se a urgência necessária para o deferimento da tutela requerida na origem, visando garantir a participação de candidato excluído por suposta rasura na folha de respostas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1427996, 07375248620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, E ART. 1.018, § 1o, DO CPC. DISCUSSÃO DE DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. 1.1. A decisão concluiu que o agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de decisão posterior, que homologou acordo firmado pelas partes, revogou a decisão agravada e cancelou o leilão impugnado. 1.2. No agravo interno, a agravante pede que a reforma da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pois, em que pese ter havido acordo para a quitação do débito nos autos principais, a ação foi suspensa e foi cancelado o leilão já marcado, mas a penhora não foi desconstituída e, na hipótese, de o acordo não ser cumprido, a execução prosseguirá e nada impede o juiz de 1o grau de determinar nova hasta do bem. 2. No caso dos autos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi revogada. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. A insurreição da agravante acerca de decisões pretéritas que determinaram a penhora de imóvel está preclusa e não pode ser objeto do recurso em questão, nos termos do art. 507 do CPC, que esclarece que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantida a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1329264, 07511561920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DO DECISÓRIO RECORRIDO PELO JUÍZO EMBRIONÁRIO. REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS VINDICADAS NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. ART. 1.018, §1o C/C ART. 932, III, AMOS DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, por perda do objeto, quando ocorre a reforma do decisório recorrido pelo magistrado primevo (art. 1.018, §1o, CPC), acolhendo os pedidos que embasam o presente recurso. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1278017, 07014463020208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Da análise do processo originário, constata-se que após a juntada da Nota Técnica do NATUS, em 26/03/2024, o d. Magistrado de primeiro grau, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora até 24 ciclos de tratamento com o fármaco PEMBROLIZUMABE, condicionada à demonstração da eficácia no caso clínico da parte autora, a cada 04 ciclos. O primeiro ciclo de tratamento deverá ser fornecido no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já computada a dobra legal (ID 57364620). Dessa forma, o ato judicial impugnado pelo presente agravo de instrumento não mais subsiste no âmbito jurídico-processual, uma vez que fora substituído pela decisão subsequente, proferida após a apresentação do parecer técnico do NATJUS. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de abril de 2024 às 14:10:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora